Tribunal: STF
Processo: AI 254810
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO INATACADO.
        O agravo regimental apresenta questão nova, não-veiculada
no recurso extraordinário. Aplica-se o disposto no artigo 317, § 1º
do RISTF, por não terem sido impugnados os fundamentos da decisão
agravada.
        Agravo regimental a que se nega provimento.